Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700145-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA MUNIZ DE OLIVEIRA ARAKAKI ALVIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Janaína Muniz de Oliveira Arakaki Alvim em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo em vista a inércia em decidirem o pedido de concessão de licença sem vencimento para tratar de interesses particulares formulado no processo administrativo no 00060-00556897/2018-45 (curso de Estética no Colege Lasalle, na cidade de Montreal, Canadá), conforme disposto no art. 144 da Lei Complementar no 840/2011. Em síntese, afirma a impetrante – técnica em enfermagem do quadro de pessoal da SES/DF – que, em 06/12/2018, formulou o pedido de licença sem vencimento, o qual, nada obstante a manifestação favorável da chefia imediata, não foi atendido. Alega que, em 03/10/2019, fez novo requerimento, oportunidade em que, igualmente, obteve parecer favorável, porém, somente em 05/02/2020 a Subsecretaria de Gestão de Pessoas restituiu o processo sugerindo a atualização dos dados cadastrais e das manifestações das chefias, caso persistisse o interesse no pleito, tendo em vista o lapso temporal e as mudanças na gestão. Sendo assim, aduz que, em 10 de fevereiro de 2020, anexou novo requerimento para a licença em questão, informando, outrossim, que o início das aulas no Colege Lasalle se daria em 03/09/2020. Diante da demora excessiva, em 02/10/2020 reiterou a necessidade de apreciação do requerimento, com urgência. Informa que, em 06/10/2020, a chefia imediata se manifestou favorável ao pleito, assim como o Superintendente da Região de Saúde Sudoeste, gestor máximo da unidade, que encaminhou o processo a Subsecretaria de Gestão de Pessoas no dia 07/10/2020, cujo setor, no entanto, apenas o recebeu em 23/11/2020, sem nada decidir. Argumenta que o art. 173 da LC no 840/11 impõe à Administração o dever de despachar o requerimento no prazo de cinco dias e de decidi-lo dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo, revelando-se, pois, inequívoca a violação ao preceito legal, bem como ao art. 49 da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal. Destaca que apesar de a Portaria no 750, de 1o de outubro de 2020, em seu artigo 4o, vedar novas concessões de licenças sem vencimentos, é viável o deferimento do seu pleito, por se tratar de demanda reiterada da servidora, que visa tão somente o aperfeiçoamento profissional. Menciona os transtornos de ordem financeira e psicológica sofridos. Colaciona julgado deste Tribunal de Justiça no sentido de que a demora injustificada na análise do requerimento administrativo afronta os princípios da razoável duração do processo administrativo e da eficiência, autorizando a fixação de prazo para resposta ao pedido, sob pena de multa pecuniária. Requer a concessão de liminar para (i) determinar que as autoridades impetradas apreciem, imediatamente, o pleito de concessão da licença para tratar de interesses particulares, formulado pela impetrante no processo administrativo SEI no 00060-00556897/2018-45, e (ii) autorizar o não comparecimento ao serviço público a partir de 04/01/2021, para que possa providenciar a viagem ao outro país, até a apreciação definitiva do pedido da referida licença. No mérito, pugna pela concessão da ordem, determinando-se a apreciação do requerimento, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pede, ainda, a expedição de RPV destacado em relação aos honorários advocatícios contratuais e a condenação dos impetrados em custas e honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (IDs 22463650 e 22463651). É o relatório. DECIDO. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da tutela de urgência. Compulsando os autos, observa-se que o primeiro requerimento (dezembro/2018) foi devidamente analisado, sobrevindo, em janeiro de 2019, a notícia de que a concessão de Licença sem Vencimentos para Tratar de Interesses Particulares estava suspensa por força da Portaria no 38, de 21/01/19, publicada no DODF de 25/01/19, devido à situação de emergência da saúde pública no Distrito Federal, disposta no Decreto no 39619/2019. A impetrante foi devidamente cientificada (ID 22463641 – p. 21/22). Nada obstante, em outubro de 2019, a servidora renovou o pedido (ID 22463641 – p. 23). Considerando o déficit de servidores para o cargo ocupado pela requerente (ID 22463641 – p. 46), o pleito foi restituído à Subsecretaria de Gestão de Pessoas em 05/11/2019 (ID 22463641 – p. 47). Todavia, somente em 27/01/2020 a referida subsecretaria proferiu despacho nos seguintes termos: (...) Tendo em vista o lapso temporal do pedido inicial, bem como as mudanças na gestão no último ano, caso persista o interesse no pleito, solicitamos atualizar as informações cadastrais da servidora e manifestações das chefias e Superintendência da Região de Saúde Sudoeste. (ID 22463641 – p. 48). Dessa forma, em 10 de fevereiro de 2020 a impetrante apresentou requerimento atualizado, sobrevindo manifestações favoráveis das chefias e da superintendência, sendo que esta unidade, em 07 de outubro de 2020, remeteu o processo à SUGEP. Contudo, o recebimento se deu somente em 23/11/2020. Aliás, depreende do histórico extraído do SEI em 24/12/2020 que, desde o recebimento, não houve qualquer andamento processual (ID 22463641 – p. 50 e 57/58 e ID 22463640 – p. 1). Ora, à luz do direito constitucional de petição, é garantida ao servidor público a análise do seu requerimento em tempo razoável. Nesse sentido, confira-se a disposição contida na LC 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal: Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. (grifo nosso) In casu, mostra-se absolutamente desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da administração, impondo-se, por conseguinte, a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister, deferindo-se ou não o requerimento da impetrante. Por oportuno, vale conferir precedente desta egrégia Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI DISTRITAL No 5.237/2013. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 49 DA LEI 9.784/99. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO DE OBTER RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. 1. Constituem garantias fundamentais estabelecidas no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Unânime. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei 9.784/99, “concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. 3. Na hipótese em que o prazo de 30 dias for insuficiente para a conclusão do procedimento administrativo, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de novo lapso temporal. 4. Afigura-se desarrazoada a espera pela conclusão do pleito administrativo por mais de dois anos. 5. Em caso de omissão na conclusão de procedimento administrativo, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração, adentrando nos critérios de conveniência e oportunidade, mas apenas determinar que cumpra, em prazo razoável, a obrigação legal de decidir o requerimento administrativo em prazo razoável. 6. Segurança parcialmente concedida. Preliminar rejeitada. (Acórdão n. 1037337, 07019446820168070000 , FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, Data do Julgamento: 08/08/2017, Publicado no DJe: 15/08/2017) (grifo nosso) Por outro lado, inviável a concessão de liminar autorizando o não comparecimento ao serviço. Isso porque não é possível ao Judiciário substituir a vontade do administrador, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Veja-se que o não comparecimento ao serviço pressupõe, dentre várias outras condições, o deferimento do requerimento da licença pela Administração, pleito ainda não decidido pela autoridade impetrada, mostrando-se descabida qualquer consideração a respeito por parte do Judiciário. Destarte, considerando que a inércia da Administração em concluir o procedimento administrativo encerra violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência, impõe-se o deferimento da liminar para determinar à parte impetrada o cumprimento da obrigação legal de decidir o pleito da servidora. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar aos impetrados que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, concluam o procedimento administrativo SEI no 00060-00556897/2018-45, apreciando o pleito de licença sem vencimento formulado pela servidora Janaína Muniz de Oliveira Arakaki Alvim, sob pena de fixação de multa pecuniária. Notifiquem-se as autoridades coatoras e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer (art. 12 da Lei no 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora